Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015713-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Y. D. S. D. - CPF: 118.922.921-81 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), Y. D. S. D. - CPF: 118.922.921-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Tratamento de transtorno do espectro autista. Medicamentos não incorporados ao sus. Ausência dos requisitos jurisprudenciais. Competência da justiça estadual. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento dos m
edicamentos
Risperidona
1mg/ml,
Neozine
(
Levomepromazina
) e Canabidiol 20mg/ml a criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA - nível III, não verbal, com transtorno do sono), sob alegação de urgência médica e necessidade terapêutica não atendida pelo SUS.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível ao tribunal apreciar, em sede de agravo de instrumento, a alegação de incompetência absoluta do juízo de origem para julgar pedido de fornecimento de produto à base de Canabidiol não registrado como medicamento;

(
ii
) estabelecer se estão preenchidos os requisitos jurisprudenciais cumulativos fixados pelos Temas 6, 500 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial dos medicamentos solicitados.

III.
Razões de decidir

3. A análise da competência jurisdicional em sede de agravo de instrumento, cuja cognição se limita à tutela provisória, caracteriza supressão de instância quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, em violação ao princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

4. A jurisprudência do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP) e dos tribunais estaduais não admite a apreciação, em agravo de instrumento, de matérias de ordem pública ainda não analisadas na origem.

5. A eventual incompetência do juízo originário não impede, por si só, a apreciação de tutela provisória, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

6. O Canabidiol 20mg/ml foi pleiteado como produto não registrado na ANVISA como medicamento, sendo necessária autorização individual de importação e laudo médico circunstanciado, requisitos não comprovados no caso.

7. O
NATJus
concluiu pela ausência de imprescindibilidade clínica do Canabidiol e do
Neozine
, bem como pela existência de alternativa terapêutica eficaz incorporada ao SUS (
Risperidona
), recomendada pelo PCDT do Ministério da Saúde.

8. Os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS
,
negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia e segurança comprovadas, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira
,
não foram integralmente atendidos.

9. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige prova robusta da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo sistema público, mediante laudo circunstanciado, o que não se verifica nos autos.

10. A alegação de urgência não foi corroborada por elementos clínicos nem reconhecida pelo
NATJus
, que afastou a caracterização de urgência nos termos definidos pelo Conselho Federal de Medicina.

11. A proteção integral à criança com TEA deve observar os limites constitucionais e técnicos da política pública de saúde, não cabendo ao Judiciário substituir-se à análise técnica sem prova clínica suficiente.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A apreciação da alegação de incompetência absoluta do juízo de origem em agravo de instrumento, quando ausente decisão anterior sobre o ponto, configura supressão de instância e viola o princípio do juiz natural.
2.
A ausência de laudo médico circunstanciado, de autorização individual de importação e de esgotamento de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS impede o fornecimento judicial de produto à base de Canabidiol não registrado como medicamento.
3.
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6, 500 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ, sendo insuficiente apenas a prescrição médica.
4.
A existência de medicamento incorporado ao SUS com eficácia reconhecida (
Risperidona
) afasta a obrigatoriedade de fornecimento de fármacos experimentais ou não padronizados, salvo demonstração excepcional e fundamentada da ineficácia do tratamento público.
5.
A ausência de urgência devidamente demonstrada inviabiliza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos fora das diretrizes terapêuticas do SUS.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC, art. 64, § 4º e art. 300; RDC ANVISA nº 327/2019 e 660/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 566.471 (Tema 106), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 23.09.2010; STF, ARE 1.329.688 (Tema 1.234), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário Virtual, j. 20.10.2023; STF, RE 657.718 (Tema 500), Rel. Min.
Teori
Zavascki, Plenário Virtual, j. 22.05.2015; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
13.09.2024; TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 13.05.2024; TJMT, N.U 1025077-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
n.º
1000875-27.2025.8.11.0023, ajuizada em favor d
e
criança

de 2 (dois) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA - Nível III, não verbal, com distúrbio do sono)
, objetivando o
fornecimento dos medicamentos
Risperidona
1mg/ml,
Neozine
(gotas) e Canabidiol 20mg/ml, conforme prescrição médica.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que
os entes públicos estatal e municipal
, no prazo de cinco dias, fornecesse
m
os medicamentos indicados, sob pena de multa diária
.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso,
sustentando,
em síntese, que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da Repercussão Geral, que define a competência da Justiça Federal para causas que envolvam medicamentos sem registro na ANVISA, a exemplo do Canabidiol, de modo que a ação deveria ser proposta em face da União, e não perante a Justiça Estadual
.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida não observou os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, bem como o teor das Súmulas Vinculantes 60 e 61, porquanto não foi realizada análise acerca da padronização dos medicamentos pleiteados pelo SUS, tampouco da existência de substituto terapêutico.

Argumenta que o Canabidiol não possui registro sanitário válido, o
Neozine
(
Levomepromazina
) não é incorporado às listas do SUS e que apenas a
Risperidona
é medicamento padronizado, de modo que não estariam preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 106 da jurisprudência vinculante
.

Alega, também, que a decisão agravada desconsiderou parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (
NATJus
), que se manifestou de forma não favorável à concessão dos medicamentos pleiteados, ressaltando a existência de outras opções terapêuticas disponíveis no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a enfermidade apresentada pelo menor.

Em preliminar, suscita a incompetência absoluta do juízo de origem, por se tratar de demanda cujo objeto inclui medicamento sem registro na ANVISA, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Requer
eu
, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a incompetência do juízo estadual e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal; subsidiariamente, pugna pela revogação da tutela antecipada, sustentando que não foram demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida de urgência
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, em agravo interno, apena
s
no que se refere aos medicamento
s
Canabidiol e
Neozine
(
Levomepromazina
).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em
contrarrazões,

pugna
pelo desprovimento do recurso, sustentando que o fornecimento dos medicamentos visa resguardar o direito fundamental à saúde e à vida de criança em tenra idade, cujo tratamento contínuo e especializado é indispensável à preservação de sua dignidade e desenvolvimento
.

Destacou
, ainda, que a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012) e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) asseguram o direito de acesso integral à saúde, devendo prevalecer, em situações dessa natureza, o princípio do melhor interesse da criança, da proteção integral e da prioridade absoluta.

Com base nos elementos dos autos, o Ministério Público concluiu pela manutenção da decisão agravada, reputando legítima a intervenção judicial para garantir o tratamento da criança, ainda que em caráter excepcional
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar Incompetência absoluta do juízo de origem

Egrégia Câmara:

A preliminar arguida pelo agravante funda-se na alegação de que o fornecimento do medicamento Canabidiol 20mg/ml, por não possuir registro sanitário como medicamento na ANVISA, atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 500 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, cumpre assinalar, que o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão recorrida, de maneira que as matérias não examinadas no
decisum
atacado, não devem ser analisadas em grau de recurso para não se incorrer em supressão de instância e, assim, ferir o princípio do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

A definição da competência jurisdicional para o processamento e julgamento da demanda principal exige exame detido da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, providência que, inequivocamente, extrapola os limites cognitivos próprios deste agravo de instrumento, cuja finalidade precípua cinge-se ao controle de acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere tutela provisória.

Cumpre destacar que, embora a questão seja de ordem pública e possa ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua análise em agravo de instrumento, especialmente quando este se restringe à verificação de decisão sobre tutela provisória, é juridicamente inadequada e processualmente temerária. Isso porque tal apreciação anteciparia juízo que cabe ao magistrado de primeiro grau, contrariando a lógica processual e o princípio da hierarquia jurisdicional, com indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento,
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.9.2024 – destaquei.)

Ainda:

“C
onforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas
são estranhas ao próprio
feito.”

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Púb
lico e Coletivo, j. 13.5.2024)

Ademais, importa destacar que a eventual incompetência do juízo originário não impede, por si só, a apreciação e efetividade de tutelas de urgência, em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas e à preservação dos atos processuais regularmente praticados, conforme expressamente dispõe o art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo
competente.”

Diante desse cenário,
não conheço
da

preliminar de incompetência absoluta do Juízo de origem
.

Mérito

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento dos medicamentos
Risperidona
1mg/ml,
Neozine
(
Levomepromazina
) e Canabidiol 20mg/ml a menor de dois anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA - nível III, não verbal, com transtorno do sono).

Premissas jurídicas específicas para Canabidiol - delimitação conceitual: "medicamento" x "produto" à base de Canabidiol

Os Temas 6 e 1.234 do STF tratam de fornecimento judicial de "medicamentos" e, portanto, pressupõem fármacos com registro sanitário pleno ou Autorização Sanitária que os enquadre como tal. Quando o pleito versar sobre "Canabidiol como produto" (não registrado como medicamento), a aplicação desses temas exige cautela, pois a rigor foram pensados para fármacos plenamente regulados, e não para produtos de
cannabis
ainda sob regime excepcional.

Seja medicamento, seja produto de
Cannabis
, é indispensável: (a) autorização da ANVISA - sanitária (RDC 327/2019) ou autorização individual de importação (RDC 660/2022); e (b) demonstração da imprescindibilidade por laudo médico fundamentado e circunstanciado, com histórico terapêutico, posologias, tempo de uso, efeitos adversos, esgotamento das alternativas do SUS e justificativa técnica da indicação.

No caso concreto, o
NATJus
(Nota Técnica 338679) registrou que o Canabidiol foi demandado como "produto", sem registro na ANVISA como medicamento, e apontou ausência de laudo circunstanciado descrevendo histórico de tentativas, doses e falência terapêutica, elementos cruciais de imprescindibilidade clínica. Não há comprovação nos autos de autorização individual de importação para o menor, contexto em que não se pode dispensar a demonstração robusta de necessidade clínica nem suprir documentalmente a exigência de autorização específica ao paciente.

Análise individualizada dos medicamentos pleiteados à luz da Nota Técnica
NATJus
338679

Quanto à
Risperidona
1mg/ml, o
NATJus
registrou que o medicamento possui registro na ANVISA, integra a RENAME/2024, está
previsto
no PCDT do Ministério da Saúde para o tratamento de sintomas relacionados ao TEA, sendo o medicamento de escolha no SUS, fornecido pela SES/MT por meio do CEAF. Há evidências científicas sobre eficácia e segurança, mas não há elementos para demanda judicial, devendo o medicamento ser obtido pela via administrativa regular.

Quanto ao
Neozine
(
Levomepromazina
), embora registrado na ANVISA, o fármaco não está inserido no SUS, não foi previsto em PCDT para TEA, e sua indicação não está em conformidade com a aprovada no registro, pois a
Levomepromazina
não possui indicação específica em bula para TEA (suas indicações incluem sedação e melhora de quadros mentais como ansiedade em pacientes psicóticos). O
NATJus
ressaltou que o tratamento farmacológico no SUS segue as recomendações do PCDT, sendo o medicamento de escolha a
Risperidona
e intervenções psicossociais. A ausência de laudo médico fundamentado, inexistência de registro em HÓRUS demonstrando tentativas prévias com medicamentos do SUS conforme PCDT, e falta de evidências científicas robustas conduziram à conclusão "não favorável".

Quanto ao Canabidiol 20mg/ml, classificado como "produto" sem registro na ANVISA como medicamento, o
NATJus
foi taxativo: (i) ausência de laudo médico circunstanciado com histórico de tentativas terapêuticas prévias, doses utilizadas, tempo de tratamento e comprovação de falência das alternativas do SUS; (
ii
) existência de medicamento padronizado no SUS (
Risperidona
) disponível no CEAF; (
iii
) quanto às evidências científicas, há poucos estudos observacionais com tamanho amostral pequeno e critérios pouco definidos, não havendo evidência que sustente o benefício da medicação, tornando-a uma hipótese e intervenção experimental; (
iv
) não há evidência de superioridade aos tratamentos disponíveis pelo SUS; (v) conclusão "não favorável".

O parecer destacou ainda que, conforme a RDC nº 327/2019, o Canabidiol poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro, o que não foi comprovado no caso concreto.

Requisitos jurisprudenciais e análise de preenchimento

O Supremo Tribunal Federal (Temas 6, 500 e 1.234) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) fixaram critérios cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: (i) negativa administrativa; (
ii
) ausência de substituto terapêutico no SUS; (
iii
)
comprovação
da eficácia e segurança com base em evidências científicas robustas; (
iv
) imprescindibilidade clínica comprovada por relatório médico detalhado; (v) incapacidade financeira do paciente; (vi) competência da Justiça Federal quando o medicamento não possuir registro sanitário na ANVISA.

Examinando os autos, constata-se que os requisitos não foram integralmente preenchidos.

Negativa administrativa – demonstrada (Id 189787956), e a ausência de incorporação dos fármacos Canabidiol e
Neozine
ao SUS evidencia a impossibilidade de atendimento administrativo espontâneo.

Ausência de substituto terapêutico – o
NATJus
apontou a existência de alternativa terapêutica eficaz no SUS (
Risperidona
) para o manejo dos sintomas apresentados pelo menor, sendo o medicamento de escolha conforme PCDT. O requisito não foi preenchido, pois há substituto incorporado e disponível, impedindo o fornecimento judicial de outros fármacos experimentais ou não incorporados.

Eficácia, segurança e imprescindibilidade clínica – quanto ao Canabidiol, o parecer técnico concluiu inexistirem estudos clínicos robustos sustentando seu uso em crianças com TEA, classificando-o como intervenção experimental. O
Neozine
não possui indicação terapêutica aprovada para TEA e não foi incorporado ao SUS. Portanto, não há comprovação científica suficiente da eficácia e segurança, tampouco de imprescindibilidade clínica, especialmente porque o protocolo oficial do SUS recomenda a
Risperidona
para o mesmo quadro clínico.

Incapacidade financeira – demonstrada (Id 189787956).

Registro sanitário e competência – o Canabidiol é produto de
Cannabis
, não medicamento pela ANVISA, comercializado sob autorização excepcional. Não há autorização individual de importação nem laudo médico circunstanciado demonstrando esgotamento de alternativas terapêuticas do SUS.

Da ausência de esgotamento de alternativas terapêuticas

O STF, no Tema 106 (RE 566.471), fixou como requisito essencial a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. No Tema 1.234 (ARE 1.329.688), estabeleceu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais, sem comprovação de eficácia e segurança, quando já existe medicamento incorporado ao SUS para a mesma enfermidade, salvo hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

No caso em exame, não há demonstração de que o
autor
tenha sido submetido às terapias padronizadas disponíveis no SUS e que estas se mostraram ineficazes. O laudo médico (Id 191681812) retrata o quadro clínico e a prescrição médica, porém não demonstra histórico de tratamentos anteriores, doses utilizadas, tempo de uso, efeitos colaterais ou justificativa técnica fundamentada para o afastamento da
Risperidona
. Essa ausência inviabiliza a conclusão acerca da imprescindibilidade dos fármacos pleiteados
Neozine
e Canabidiol.

Ademais, o
NATJus
expressamente afastou a caracterização de urgência nos moldes do Conselho Federal de Medicina, registrando em todas as tecnologias que "não
justifica-se
a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM". Essa conclusão técnica corrobora a inadequação do deferimento liminar, que pressupõe, nos termos do art. 300 do CPC, não apenas a probabilidade do direito, mas também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da proteção integral à criança e o limite da política pública de saúde

O direito à saúde é garantia constitucional de estatura máxima, especialmente quando se trata de criança com TEA, situação que exige especial atenção dos Poderes Públicos (art. 227, CF; art. 4º, ECA; Lei nº 12.764/2012). Todavia, sua concretização deve observar os parâmetros da integralidade, da universalidade e da racionalidade terapêutica, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à expertise técnica dos profissionais de saúde nem às políticas públicas estruturadas no âmbito do SUS sem a devida fundamentação clínica e probatória.

A tutela judicial deve buscar a efetividade do tratamento dentro dos parâmetros da medicina baseada em evidências, e não a substituição do planejamento técnico do SUS. A proteção integral à criança não autoriza o afastamento dos critérios constitucionais e técnicos que regem a política de saúde, sob pena de inviabilizar a sustentabilidade do sistema público e comprometer o atendimento universal e isonômico.

Assim já se posicionou este Tribunal:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TEA E TDAH. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, os quais não foram atendidos no caso concreto. (...)" (N.U 1025077-40.2025.8.11.0000, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 24.10.2025)

A tutela de urgência deferida em primeiro grau não encontra respaldo técnico nem jurídico: (i) quanto à
Risperidona
, o medicamento está disponível no SUS via CEAF, devendo ser buscado pela via administrativa; (
ii
) quanto ao
Neozine
e ao Canabidiol, não foram demonstrados os requisitos cumulativos fixados pela jurisprudência vinculante do STF, notadamente ausência de substituto terapêutico no SUS (pois há a
Risperidona
padronizada), comprovação de esgotamento de alternativas terapêuticas, laudo médico circunstanciado, evidências científicas robustas de eficácia e segurança, além da caracterização de urgência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a obrigação imposta ao Estado de fornecimento dos medicamentos
Risperidona
1mg/ml,
Neozine
(
Levomepromazina
) e Canabidiol 20mg/ml
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025